Tribunal: TJMT
Processo: 1031694-15.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031694-15.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDNEY RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA - CPF: 697.062.631-87 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS BUENO TRINDADE - CPF: 934.836.352-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID HALLAN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.752.581-74 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SILVIO ANJOS - CPF: 798.580.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o apelante à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 24 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sustentando a ausência de provas quanto à autoria.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de exame da arma de fogo e munições, além de outras peças constantes dos autos.

2. A autoria está suficientemente demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, bem como pelas declarações do informante e do próprio acusado.

3. Os depoimentos policiais são firmes, coerentes e corroborados por demais provas constantes dos autos, revelando que a arma de fogo foi apreendida no interior de veículo localizado no estabelecimento do apelante, com sua ciência e sob sua guarda, ainda que o terceiro (Gilberto) tenha assumido a propriedade da arma.

4. As versões conflitantes apresentadas pelo apelante, inclusive divergentes entre si nas fases inquisitorial e judicial, não afastam a robustez do conjunto probatório, que aponta para sua participação consciente e voluntária na guarda da arma apreendida.

5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os depoimentos de policiais são válidos e eficazes para fundamentar a condenação, mormente quando harmônicos com os demais elementos probatórios.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restam comprovadas por meio de provas firmes e coerentes, notadamente os depoimentos policiais colhidos em juízo, corroborados por outras provas dos autos. 2. A simples negativa de autoria, desacompanhada de provas robustas e contradita por elementos probatórios consistentes, não é suficiente para ensejar absolvição. 3. É válida a prova testemunhal policial produzida sob o crivo do contraditório, quando em consonância com os demais elementos do processo”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03; art. 386, VII, do CPP; Enunciado n. 8.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.092892-6/001, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. em 18/06/2025; TJPB 0120264-46.2012.8.15.2002, Rel. Des. João Benedito da Silva, Câmara Especializada Criminal, j. em 10/03/2015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDNEY RODRIGUES DE ARAÚJO COIMBRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime descrito no
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa (Id. 269574861).

Irresignado, em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não restou demonstrada a sua autoria ou participação delitiva (Id. 288869864).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 290194397).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Roberto Aparecido Turin, é pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença (Id. 296460370).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

A defesa do apelante busca sua absolvição pela fragilidade probatória quanto à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

Consta no procedimento investigatório que, no dia 20 de setembro de 2022, por volta das 18h, no estabelecimento comercial denominado JC Veículos, localizado na Avenida F1, quadra 01, casa 01, bairro Cohab Jaime Campos (antiga Santa Fé), Várzea Grande-MT, o denunciado EDNEY RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA recebeu 01 (uma) arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre 7.65 (mesmo que .32), com 05 (cinco) munições de uso permitido do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Vislumbra-se dos autos que, no dia dos fatos, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações da Agência Local de Inteligência de que indivíduos estariam comercializando armas de fogo, constando o nome do indiciado como um dos suspeitos, o qual supostamente estava negociando uma pistola Taurus calibre 765 com Gilberto Silva Anjos.

Diante disto, a equipe se deslocou até o estabelecimento comercial JC Veículos, de propriedade do denunciado Edney, onde realizou sua abordagem e de Gilberto Silva Anjos. Ao serem indagados acerca da comercialização de arma de fogo, os suspeitos informaram que a arma negociada (pistola Taurus, calibre 7.54 com 05 munições) encontrava-se no interior do local, a qual foi localizada dentro de um veículo Nissan Kicks, tendo o indiciado Gilberto assumido a propriedade do armamento.

Tendo em vista o estado flagrancial, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, ocasião na qual alegou que seu amigo Gilberto compareceu em sua oficina e após ver a chegada da Polícia dispensou a arma de fogo dentro de um veículo que pertencia a um cliente, negando sua participação na comercialização.

O laudo pericial (anexo) concluiu que tanto a arma de fogo quanto as munições são eficientes para produzirem tiro. (...) (Id. 269574774).

Infere-se da sentença que o apelante foi condenado a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificada no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, que diz:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

Tanto a autoria quanto a materialidade dos fatos relatados na peça exordial acusatória são incontroversas e consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito (Id. 269573764); boletim de ocorrência (Id. 269573766); termo de apreensão (Id. 269573767); laudo de exame de arma de fogo e munições n. 2.3.2022.50417-01 (Id. 269574777), elaborado pela POLITEC; Termo de Qualificação, Vida pregressa e interrogatório (Id. 269573772), bem como as declarações prestadas nos autos.

O laudo pericial n. 2.3.2022.50417-01 concluiu que a arma apreendida em poder do apelante, consistente em uma pistola da marca TAURUS, modelo PT 57 S AMF, calibre 7.65mm (.32 AUTO), número de série M27042, que encontrava-se em bom estado de conservação e plenamente apta ao disparo. A perícia técnica constatou o perfeito funcionamento de seus mecanismos essenciais, como ferrolho, cão, gatilho e carregador, atestando, assim, a eficiência do armamento e sua potencialidade lesiva. Acompanhavam a pistola seis cartuchos de munição, todos do calibre nominal .20, os quais se apresentavam íntegros, com espoleta, projétil, estojo e carga de pólvora em perfeitas condições, sendo considerados aptos à deflagração.

No que se refere à autoria delitiva, o conjunto de provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório em audiência de instrução e julgamento revela-se coeso e contundente.

Os policiais militares
JONATAS BUENO TRINDADE
e
ROSIEL BARBOSA DE SOUZA
foram uníssonos em afirmar que a diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado teve origem em informações repassadas pela inteligência do batalhão da Polícia Militar, as quais davam conta de que a negociação de armamento ilícito ocorreria no interior do estabelecimento comercial denominado JC Veículos e indicavam expressamente o nome do apelante, Edney Rodrigues de Araújo Coimbra, como partícipe da transação. A abordagem dos policiais, conforme seus depoimentos em juízo, culminou com a localização de uma arma de fogo visivelmente disposta sobre um dos bancos do interior de um automóvel Nissan Kicks, estacionado no interior da referida loja, e cuja posse e guarda eram atribuídas ao acusado.

O informante
GILBERTO SILVIO ANJOS
, ao ser ouvido em juízo, afirmou que:

Informante
: Doutor, eh, a questão é a seguinte. Eu fui até a loja do rapaz aí, porque eu conheço ele. A arma é minha, entendeu? Não é dele, a arma é minha. E como eu tinha um tinha uma negociação em andamento para vender essa arma, eu parei até no estabelecimento dele e lá eu marquei o encontro para poder entregar o objeto, entendeu?

Promotor
: Entregar o objeto ao Ednei?

Informante
: Não, não. Eu ia entregar pra pessoa que tava falando comigo no telefone. O Ednei não tem nada a ver com isso.

Promotor
: E o Ednei tava lá?

Informante
: Tava lá sim. Eu parei para (...).

Promotor
: Sabia que o senhor tava com a arma?

Informante
: Não, não. Eu parei para conversar com ele. Tava conversando com ele.

Promotor
: Tá. E Mas o senhor tava com a arma nessa hora que o senhor parou para falar com ele?

Informante
: Sim, tava no veículo.

Promotor
: Que veículo que era?

Informante
: Ele tava olhando até um toca CD, um Renault.

Promotor
: No Renault?

Informante
: É.

Promotor
: Ué, não era no Nissan Kicks?

Informante
: Não, Renault.

Promotor
: Tá. E aí a polícia chegou?

Informante
: Sim. Chegou o rapaz que ia comprar o revólver. e se identificou como polícia.

Promotor
: Pretendia comprar o revólver. Qual é o nome dele?

Informante
: Não recordo não.

Promotor
: E ele falou que era policial.

Informante
: É. Perguntou da arma, eu entreguei a ele.

Promotor
: Quando foi devolvida a arma a ele? O senhor entregou a arma para ele.

Informante
: Falei onde que tava no carro e ele foi e pegou.

Promotor
: E esse carro era do senhor?

Informante
: Isso.

Promotor
: Então, a arma, pelo que o que o senhor tá me narrando, a arma não foi encontrada no veículo Nissan Kicks da concessionária, mas no veículo do senhor.

Informante
: Isso. Só que lá, doutor, eu quero que o senhor entende, lá é uma lá mexe com som automotivo que a gente tava

Promotor
: Lá mexe com som automotivo lá, a loja. É isso?

Informante
: Isso. A gente tava com o carro lá dentro e tava trocando um toca CD, entendeu? Aí a gente fica, inclusive tava eu e ele na porta lá na hora que a polícia chegou.

Promotor
: Tá, mas tava o senhor tava trocando toca toca CD do carro do senhor Renault. É isso.

Informante
: Isso.

Promotor
: Tá. E a arma tava dentro do carro?

Informante
: Dentro do veículo.

Promotor
: Mas onde que ela tava dentro do veículo?

Informante
: Arma tava no acho que no se eu não me engano na porta, na lateral da porta. Uma coisa rápida que eu deixei, eu deixei ela fácil que já era só para entregar, entendeu? Como o rapaz já vinha pegar.

Promotor
: Mas o senhor conhece o seu Gilberto? Perdão, seu Gilberto. O senhor conhece, no caso o seu Ednei?

Informante
: Conheço. Conheço sim.

Promotor
: E o senhor então foi usar? Mas por que o senhor foi então? Mas o senhor Ednei é amigo do senhor?

Informante
: É amigo.

Promotor
: Então o senhor foi usar a loja do seu amigo para comercializar arma de fogo?

Informante
: Não é que eu fui usar, doutor. É que quando a pessoa ligou para mim falando que queria comprar arma, eu vinha trazendo ela para cá para entregar, pro meu bairro, entendeu? É porque a pessoa que me indicou falou que era tio dele, parente dele. Só que como eu tava lá no Cristo Rei (...).

Promotor
: Era tio de quem? Do Ednei?

Informante
: Não, não. Da pessoa que indicou com comprador. Entendeu? A pessoa que indicou. Aí eu parei lá para pegar o toca CD meu que já tava lá. Aí quando eu tava trocando (...).

Promotor:
Pra instalar, né? O senhor comprou o Toca CD e ia instalar lá. É isso?

Informante
: Não, como ele vende, ele tem aparelho usado, eu comprei um toca CD lá. O meu tava estragado, ia instalar lá. Aí quando o rapaz me ligou, que eu falei que eu tava vindo para cá, ele falou: “Não, pode deixar. que a gente encontra você aí que é mais perto”, entendeu? Aí por inocência, sei lá, eu falei: "Não, pode vir buscar aqui".

Promotor
: Então, aí quando o rapaz chegou, já pegou a arma no carro do senhor e esse carro do senhor tava dentro da JC Veículos. É isso? Para trocar o toca CD. Aí o senhor reafirma que o senhor Ednei não sabia de negociação nenhuma. Se nada?

Informante
: Não. Não sabia não. Sabia não. Até porque até porque a polícia quase nem queria levar ele. Nem ia levar ele. Ele foi levado porque foi encontrado na loja dele. Tava dentro da loja.

Promotor
: É, eu perguntei muito essa questão do veículo. Você à vezes teria substituído, levado essa arma para outro veículo lá dentro da loja, mas o senhor insiste que é no Renault, né? Que é do senhor esse Renault

Informante
: Era né. Porque nem tenho mais esse veículo. (...) (Id. 269574808).

A testemunha
JONATAS BUENO TRINDADE
, policial militar, ao ser inquirido em juízo relatou, em síntese:

Testemunha
: Eu me recordo que nossa equipe foi acionada pela a inteligência do Batalhão, eh, para fazer uma abordagem numa situação aonde estaria havendo um comércio de arma de fogo, né? Dado ali endereço, dado as pessoas envolvidas, foi feita abordagem ali nessas pessoas que foi citado pela agência de inteligência. E dentro disso aí, indagado eles ali sobre essa situação, foi encontrado uma arma de fogo dentro dessa dependência aí dessa loja, desse que foi citado aí a partir da abordagem, a partir do que eles mesmo falaram pra gente.

Promotor
: Pois bem, essa arma de fogo, ela tava exatamente onde nessa loja?

Testemunha
: Tava dentro de um veículo. Dentro da loja.

Promotor
: E esse veículo pertencia a quem?

Testemunha
: Eh, tava dentro da loja do Edneiss. Ednei, salvo engano, que tá no BO, eu não lembro o nome aqui correto. E o veículo pertencia a ele, segundo ele.

E onde que tava exatamente dentro desse veículo?

Tava em cima do banco.

Promotor
: Banco do motorista ou banco do passageiro.

Testemunha
: Não sei dizer pro senhor. Não me recordo.

Promotor
: E qual que foi a versão que o senhor ouviu de ambos lá na oportunidade? Achou uma arma de fogo, né? E no carro dele. O que eles disseram?

Testemunha:
Na abordagem ali, depois que a gente fez a busca pessoal para verificar se eles não tava portando arma de fogo na cintura, que trazia algum tipo de perigo pra equipe ou para transeuntes ali, foi perguntado sobre essa situação, foi achada essa arma de fogo e nesse momento do questionamento ali, o rapaz tava com ele, não me lembro, não me recordo o nome agora, disse pertencia a ele e que por medo de alguma situação colocou essa arma dentro desse veículo. Foi ali a conversa que teve na hora ali entre eles ali.

Promotor
: E essa história da do comércio? Então, ninguém reconheceu esse comércio?

Testemunha
: Ele falou que tava ali esperando uma outra pessoa, uma terceira pessoa ali nesse momento ali, que ele tava esperando aquele local ali uma outra pessoa e tava com a arma ali para comércio.

Promotor
: O senhor conversando com Ednei, ele manifestou total desconhecimento dessa arma de fogo?

Testemunha
: Exatamente. Ele disse que o rapaz que conhecia, mas não tinha ciência dessa arma de fogo, segundo ele.

Promotor
: E o senhor já tinha entendido alguma ocorrência envolvendo o Ednei?

Testemunha
: Não, não, nunca, nunca, nunca tivemos ocorrência envolvendo ele lá,

Promotor
: Dessa informação que veio da inteligência da polícia, qual é a fonte dela? Qual é a origem? O senhor sabe dizer? E se sabe dizer eh em que consistia o detalhe dessa informação? O senhor mencionou que comércio de arma de fogo. Falou o tipo de arma de fogo. Falou até quem que estava vendendo, quem que ia comprar, o nome dessas pessoas? Chegou a identificar?

Testemunha
: A fonte eu não sei dizer pro senhor, porque a informação chega pra gente, eh, chegou pra gente da seguinte forma, né, que nesse local tava vendo esse comércio entre duas pessoas, foi falado que estavam acompanhando esse caso e foi dado pra gente apenas o endereço e as pessoas que estavam envolvidas.

Promotor
: No caso Ednei e o e essa outra pessoa aí que o senhor falou, senhor, não lembra o nome, que é o Gilberto, isso.

(...).

Defesa
: Lá na abordagem vocês revistaram a casa do Ednei?

Testemunha: Aonde estava ali o veículo, sim senhor.

Defesa: Ele autorizou? Sem problema nenhum?

Testemunha: Sim, senhor.

Sem pergunta, excelência. (...) (Id. 269574810).

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha
ROSIEL BARBOSA DE SOUZA
, policial militar:

Testemunha
: A nossa equipe recebeu informação do serviço de inteligência da 24ª CPM Raio que estaria ocorrendo uma comercialização de arma de fogo para cometimento de crime na cidade de Cuiabá e Várzea Grande, ali no bairro Cohab Jaime Campos, na Várzea Grande. Aí diante da desinformação, nós montou uma operação e cama até o local, né? E aí serviço de inteligência também passou que lá seria uma loja de som de veiculo, né? Som veicular. Aí nós deslocamos até o local. Chegando lá deparamos com um senhor pelo nome de Gilberto e Ednei. Ao chegar no local, abordamos. Nada de início foi encontrado. Indagados os mesmos sobre o armamento, eles negaram e ao fazer a revista em um veículo de propriedade do Ednei, foi localizada uma pistola 765 dentro desse veículo. Indagado sobre o armamento, o senhor. Gilberto assumiu o armamento informando que o armamento seria dele. Diante do fato, perguntamos se teria mais armamento, né? Mas como o serviço de inteligência já vinha levantando um serviço e tinha informação que no bairro São Mateus seria um outro armamento, aonde a equipe Raio 02, né, juntamente com o serviço de inteligência, deslocou até um salão de barbearia no bairro São Mateus.

Promotor
: Ah, ah, sim, sim, policial, na verdade, esse fato aí até foi eh algo de negociação em acordo de não persecução. Eu queria tratar mesmo em específico dessa circunstância, a não ser que esse segundo fato traga alguma informação quanto esse primeiro.

Testemunha
: Não, aí o que aconteceu na loja de som foi abordado os dois, nada de início foi localizado e dentro do veículo do Ednei foi localizada a arma de fogo, aonde o senhor Gilberto assumiu ser de propriedade dele. Diante do fato, foi encaminhado ambos pra delegacia para providências cabíveis.

Tá, mas essa arma tava no dentro do carro do Ednei. Por quê?

Testemunha
: Segundo o Ednei informou que ele estava negociando o armamento.

Promotor
: Pro senhor lá?

Testemunha
: Lá na hora eles ficou um jogando pro outro, não sabia dizer de quem era. Aí o Gilberto chamou e falou: “Ó, a armamento é meu”.

Promotor
: O armamento é dele, mas aí e ele chegou a mencionar que tinha levado o armamento lá para vender pro (...).

Testemunha
: Sim, senhor. Que estava em negociação.

Promotor
: E quando chegou essa informação para vocês, esclarecendo melhor essa história do serviço de inteligência, essa informação ela veio de onde? Tem alguma (...) Isso foi de um informante?

Testemunha
: Não, o serviço de inteligência, o serviço de inteligência não passou. Só falou que vinha levantando o serviço já há vários dias.

Promotor
: Que ali poderia ali poderia ter uma comercialização de arma de fogo?

Testemunha
: Sim, senhor.

Promotor
: Eles chegaram a dar detalhes do tipo de arma que era ou não?

Testemunha
: Não, senhor. Não, senhor. No momento da abordagem lá que nós localizou, que se tratava de uma pistola.

Promotor
: E onde que ela tava dentro desse veículo? Aí, senhor, o senhor lembra o modelo do veículo?

Testemunha
: Era um Kicks. Tava dentro do veículo.

Promotor
: E onde?

Testemunha
: Em cima do banco. Em cima do banco do veículo.

Promotor
: Visível em cima do banco?

Testemunha
: Sim, senhor. Porque eu acho que no momento que eles avistou a equipe de policiais, ele só deve ter entrado dentro e jogado dentro do veículo, entendeu? Aí nem isso aí eu posso informar com certeza pro senhor, porque a hora que nós abordou ele estava na frente do estabelecimento.

Promotor
: E o banco era o banco, não era o banco, é a sessão de banco da frente do motorista, né, ou do passageiro?

Testemunha
: Quem localizou a arma mesmo foi o outro policial que vai dar o depoimento, né? Soldado Trindade que localizou o armamento.

Promotor
: Mas esse veículo, ele tava parado dentro da loja?

Testemunha
: Sim, senhor. Tava dentro do estabelecimento dele.

Promotor:
O senhor já tinha atendido alguma ocorrência envolvendo o acusado Ednei antes?

Testemunha:
Não senhor

Promotor
: Sabe de passagens anteriores dele pela polícia?

Testemunha
: Não, senhor. No momento da checagem lá que a gente tem conhecimento, né?

Promotor
: Entendi. E o senhor se recorda o que o senhor apurou quando o senhor fez a checagem?

Testemunha
: Não, senhor, não me recordo. Só vi que ele tinha vários BO.

(...).

Defesa
: Sim, no momento da abordagem vocês revistaram a casa do Ednei também?

Testemunha
: Sim, ele autorizou a entrada, ele falou assim: "Quer entrar na minha residência? Pode entrar na minha residência, não tenho nada, né?" Aí fomos lá só para cumprimentar a esposa dele, as crianças dele que estava nervosa, né? Para acalmar mais.

Defesa: Não foi entrado nada?

Testemunha: Nada

Defesa: Então foi o Ednei que autorizou?

Testemunha: Sim, senhor. (...) (Id. 269574809).

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o acusado
EDNEY RODRIGUES DE ARAUJO COIMBRA
afirmou que se encontrava em seu estabelecimento comercial, JC Veículos, quando foi visitado por seu amigo Gilberto Silva Anjos. Enquanto conversavam, Gilberto interagia com alguém por mensagens, momento em que chegaram os policiais militares. Segundo o acusado, ao ver a guarnição, Gilberto dispensou uma pistola calibre 7.65mm dentro de um veículo estacionado na loja. Após a apreensão da arma, os policiais realizaram buscas em sua residência, com sua autorização, sem localizar qualquer objeto ilícito. O acusado disse que Gilberto inicialmente não assumiu a arma, mas depois admitiu ser o proprietário, inclusive por haver mensagens em seu celular negociando o armamento. O acusado alegou inocência, sustentando que a pistola foi descartada por Gilberto e que nada de ilícito estava em sua posse ou residência.

Sob o crivo do contraditório, o apelante afirmou:

Apelante
: Eu tenho a dizer que o Gilberto é cliente meu aqui da loja há muito tempo. Inclusive eu até expliquei pros polícias lá, ele é cliente e amigo meu muito tempo do bairro, só que ele como ele mudou pro São Mateus, ele parou de vir na loja assim diariamente, né, assim, semanalmente, né, que ele era cliente. Nesse dia ele apareceu na loja. Aí ele pareceu natural, a gente tratou natural como cliente, como nós joga bola no mesmo time, jogava, né, no mesmo time, agora nós mudou. Aí foi de repente ele mandou uma localização, essa parte aí que não falaram até agora. Mandaram uma localização para alguém, ele mandou e aí chegou esses polícias falando com ele na localização que ele tava aqui. Aí no que chegou já chegou abordando. Já chegou abordando. E na realidade polícia não conhecia ninguém, né? E achou a arma aí. A arma é dele mesmo, do Gilberto. E o Jonathan aí falou que revistou a loja. Não, ele subiu aqui em casa também, que a loja é na frente e a minha casa é no fundo. Aí eles pediram autorização para entrar, que já era mais já era tarde, né? Aí eu falei, pode entrar sim. Só que tem duas crianças, uma criança é doente lá em cima, tem uma esposa, só queria que entrasse com um pouquinho de educação. Ele foi super educado. Esses dois foi educado mesmo. Subiu lá em casa. Tava todo mundo chorando e revistaram e não acharam nada.

Juiz
: O senhor ouviu aí? O policial falou que achou dentro desse veículo Kicks Nissan. Foi isso mesmo?

Apelante
: Não, foi dentro do carro do Gilberto. Na realidade não foi nem eles que acharam. Quem achou foi a equipe que chegou. Eles chegaram depois. Esses dois são comandantes da operação.

Juiz
: Mas me diga uma coisa, esse Nissan Kicks é do senhor?

Apelante
: Não, era de cliente também. Tava dentro da minha loja, certo? Na hora da revista eles colocaram nós de cara na parede e acharam a arma no carro do Gilberto.

Juiz
: Eu quero saber, eu quero saber o carro dele. Que carro que é do Gilberto?

Apelante
: Do Gilberto é o Renault. E esse Kicks era de um cliente que tava montando o som, tava dentro da loja. Eu até posso mostrar pro senhor o lugar que ele tava aqui, ó.

Juiz
: Não, pera aí. Isso aí não resolve. E tem que ser objetivo. A questão aqui é o seguinte, é que fala aqui que estava dentro do veículo Nissan Kicks e que esse veículo seria do senhor. Então o senhor tá dizendo que não.

Apelante
: Não é. O carro tá dentro da minha loja, a responsabilidade é minha, né? Mas é de cliente.

Juiz
: Certo. E aí o Gilberto, então o veículo dele é um Renault e não foi dentro do carro do Gilberto que foi encontrado a arma.

Apelante
: Foi dentro do carro do Gilberto que foi encontrada a arma.

Juiz
: Esses dois policiais que deram depoimento aqui há momentos antes, então no momento de aprender a arma, não foram eles.

Apelante:
Não foi eles. Não foram eles.

Juiz:
Eles chegaram depois. Quando eles chegaram a arma já estava apreendida e foi entregue para eles.

Apelante
: Estava apreendido.

Juiz
: E o senhor lembra quem foi que encontrou essa arma?

Apelante
: Não lembro porque ele estava descaracterizado, né?

Juiz
: Mas foi policial militar?

Apelante
: Policial militar foi. Eles vieram num Corolla com placa tudo certinho, com placa certa. Acho que até deles mesmo, que depois eles tiraram a placa.

Juiz
: Então dá a entender que foram esses é que chamaram a viatura.

Apelante: Foi foi e eles que tava com a localização que o Gilberto mandou para eles.

(...).

Promotor
: Ednei, quando o Gilberto apareceu lá, ele tava com essa arma?

Apelante
: Não, não, não percebi não.

Promotor
: Ele não falou dessa arma, não?

Apelante
: Não falou.

Promotor
: Mas ele tava usando. Mas por que que ele mandou localização?

Apelante
: Porque ele parou na loja que ele não mora mais aqui no bairro, ele morava antes aqui no bairro, agora ele mora no São Mateus.

Promotor
: Eu entendi. Mas por que que ele mandou localização para alguém. Por que que ele queria mandar essa localização?

Apelante
: Porque ele tava em negociação com os polícia. Ele mesmo.

Promotor
: Negociação do quê?

Apelante
: Da arma com os polícia.

Promotor
: Mas você sabia que ele tava negociando arma então?

Apelante
: Não. Fui saber na delegacia que ele os polícia tava num grupo, ele tava vendendo arma em grupo. Aí ele conversou com polícia e aí mandou localização e os caras vieram na localização e aqui a gente abre e trabalha todo dia e tá de porta aberta.

Promotor
: Entendi. Senhor sabia que o Gilberto comercializava arma de fogo antes disso?

Apelante
: Não, eu sei que ele vende roupa.

(...).

Promotor:
E ele passou na loja do senhor aquele dia por quê mesmo?

Apelante
: Parou pra mexer no toca CD.

Promotor
: Mas ele tinha combinado antes que ia lá?

Apelante
: Não, não tinha combinado. E ele antigamente ele vinha no semanalmente na minha loja, né? Agora como ele mudou pro São Mateus, ele parou de vir.

Promotor
: Mas ele não tinha comprado um toca CD e foi lá instalar.

Apelante: Nós mexe no som dele há muitos anos, muitos anos mexe no som do veículo dele. Ele é um cliente nosso, sem dizer fiel, né?

Promotor: Entendi. Então ele foi lá mexer no som dele aquele dia.

Apelante: Era natural ele vir mexer no som, regular. (...) (Id. 269574811).

Apesar da negativa de autoria sustentada pelo réu, são notórias as contradições entre o interrogatório judicial e o relato apresentado na fase inquisitorial. Em juízo, o acusado busca se desvincular da arma de fogo, afirmando que ela foi localizada no veículo Renault, pertencente a Gilberto. Contudo, perante a autoridade policial, admitiu que a pistola foi arremessada por Gilberto para o interior do automóvel Nissan Kicks, que se encontrava em sua loja e sob sua guarda. Tal versão defensiva não se sustenta diante do conjunto probatório robusto e coerente constante dos autos.

O exame detido dos autos, especialmente do depoimento dos policiais militares colhido em juízo, revela que o serviço de inteligência do 4º Batalhão da Polícia Militar repassou informação prévia sobre uma possível negociação de arma de fogo a ser realizada no estabelecimento comercial denominado JC Veículos. Tal informação, segundo os próprios agentes, motivou a operação policial que culminou na abordagem do acusado Edney Rodrigues de Araújo Coimbra e de seu amigo Gilberto Silvio Anjos.

Conforme se verifica das declarações do policial militar Jonatas Bueno Trindade, a equipe recebeu denúncia da seção de inteligência do batalhão, dando conta de que um indivíduo conhecido por Edney estaria envolvido em uma transação ilícita de arma de fogo em sua loja de veículos. Essa menção expressa ao nome do apelante, constante no depoimento de um agente público, sob juramento e perante o contraditório, confere credibilidade adicional à operação e reforça a vinculação prévia do acusado ao fato investigado.

Embora não tenha sido acostada aos autos a documentação formal oriunda do serviço de inteligência - o que, aliás, é comum em operações policiais motivadas por fontes humanas sigilosas ou ações de inteligência estratégica -, a credibilidade e o detalhamento do depoimento dos policiais suplantam eventual ausência documental, sobretudo diante da ausência de indícios de má-fé ou manipulação de provas.

Ressalto que os depoimentos dos Policiais Militares têm grande importância e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Portanto, entendo que a informação repassada pela inteligência, o envolvimento prévio do apelante conforme a denúncia recebida, a apreensão do armamento no interior de seu estabelecimento, a tentativa de alteração da versão dos fatos e a inexistência de justificativa plausível para a presença da arma no local de sua responsabilidade, constituem um conjunto de argumentos concretos e juridicamente relevantes a sustentar a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

Dessa forma, a sentença condenatória deve ser mantida integralmente, por estar amparada em provas da materialidade e autoria delitiva, não havendo qualquer fundamento para a absolvição.

A propósito, reforçam essa conclusão os seguintes julgados:

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, ou seja, o simples fato de portar a arma é suficiente para caracterizar o ilícito, sem que seja necessário provar a efetiva ofensa do bem jurídico tutelado
. Em outras palavras, a probabilidade da ocorrência de dano é presumida pela norma, e, com dito, o simples fato de portar o artefato ofende a incolumidade pública.
O valor do depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
. (STJ- RMS 8713/MS) (TJPB 0120264-46.2012.8.15.2002, Relator: DES JOAO BENEDITO DA SILVA, Câmara Especializada Criminal, j. em 10/03/2015) (grifos meus).

01
Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, notadamente pelos depoimentos de policiais militares, cuja validade como meio de prova já foi reconhecida pelos tribunais superiores, aliada à apreensão
de uma espingarda e duas munições comprovadamente eficientes,
a condenação do réu
, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
é medida que se impõe
. 02. Ainda que a sanção privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, mas sendo o réu multirreincidente e portador de maus antecedentes criminais, deve ser mantido o regime prisional fechado, com âncora na exegese do art. 33, §2º, "c", e §3º, do CP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.092892-6/001, Relator (a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/06/2025, publicação da súmula em 23/06/2025). (grifos meus).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo interposto por
Edney Rodrigues de Araújo Coimbra
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025